Tribunal: TJSP
Processo: 2098640-72.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reivindicação
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Pessoa Jurídica - Não comprovação da insuficiência de recursos - Indeferimento – Súmula n. 481 do STJ.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Valor do aluguel pela fruição do imóvel a ser fixado com base no valor de aquisição do bem como estabelecido na sentença transitada em julgado – Coisa julgada – Honorários advocatícios devidos sobre o proveito

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Pessoa Jurídica - Não comprovação da insuficiência de recursos - Indeferimento – Súmula n. 481 do STJ.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Valor do aluguel pela fruição do imóvel a ser fixado com base no valor de aquisição do bem como estabelecido na sentença transitada em julgado – Coisa julgada – Honorários advocatícios devidos sobre o proveito econômico obtido pela impugnação apresentada – Inteligência do art. 85, § 2o, do CPC/2015 - Recurso desprovido.